Tribunal: STF
Processo: RHC 205592
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Absolvição. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL COGNITIVO PRODUZIDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/3. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. O pleito de absolvição, por fragilidade no conjunto probatório, não encontra guarida no âmbito do habeas corpus, na medida em que seria imprescindível o reexame do material cognitivo produzido nos autos, inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.
    2. O aumento da pena na terceira fase de sua fixação, superior ao mínimo legal, encontra-se devidamente justificado pelo emprego de dois artefatos bélicos e a presença de três indivíduos na execução do delito, não contrariando, portanto, o enunciado da Súmula 443/STJ.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, retificando, de ofício, a pena imposta para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 629.395, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta: 
          (i) “o que pretende o Paciente é, a partir das premissas fáticas admitidas no acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisar o enquadramento jurídico dado aos fatos. Não se está a discutir questões fático-probatórias, e portanto, não há o que se falar em “reexame do material cognitivo produzido nos autos”;
          (ii) “a inexistência de provas suficientes para a condenação do recorrente é flagrante”;
          (iii) “a regra do art. 155, CPP e respectiva jurisprudência indicada são aplicadas ao caso concreto, no qual as provas testemunhais de reconhecimento do veículo não foram ratificadas em juízo e tampouco foi justificada a impossibilidade de ratificação, o que enseja a EXCLUSÃO do reconhecimento do veículo para a condenação, ainda que o reconhecimento não tivesse as indicadas deficiências no respectivo termo e ausência de vinculação com o assistido”;
          (iv) “a confissão não está de acordo com os fatos. As testemunhas Jaílson e Nereu reconheceram, no inquérito policial, sem sombras de dúvidas, que o veículo utilizado era o de Tiago, cujo modelo era um Vectra. Porém, Rudnei disse que o veículo utilizado não era um Vectra e sim um Astra. Portanto, coagido, errou na indicação do veículo, o que demonstra a sua ausência de relação com o crime”; 
          (v) “o aumento da pena na terceira fase da dosimetria foi de 3/8, acima do aumento mínimo de 1/3, e quase 4/8 (1/2), o máximo previsto em lei, sem fundamentação para este excessivo aumento, além da mera alusão da quantidade de duas qualificadoras (uso de arma de fogo e concurso de agentes). Este rigor é excessivo!!!”.
    5. A defesa requer, “em análise do mérito: a) Para determinar a absolvição do assistido por evidente insuficiência probatória e violação dos arts. 155 e 197, ambos do CPP; b) Subsidiariamente, requer pela reforma da dosimetria tendo em vista a violação da súmula 443 deste STJ”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) conquanto possam parecer bastante relevantes os argumentos trazidos no agravo regimental, não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, conforme transcrevo (fls. 410/412): 
    De início, vale ressaltar que o Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, ao analisar o pleito de absolvição, asseverou que a autoria e materialidade do delito restaram inequívocas. (…).
    […]
    Por certo, uma simples leitura do decisum objurgado é suficiente para constatar que o Togado singular considerou todas as provas coligidas, inclusive aquelas colhidas na etapa judicial. 
    Demais disso, conquanto a defesa questione a conclusão condenatória, não apresentou justificativa contrária aos elementos de convencimento constantes do feito, dado que, como visto, os próprios recorrentes assumiram o cometimento do injusto. 
    Ademais, as declarações do policial civil Jeferson Bresciani foram firmes e coerentes, trazendo ao processado detalhes acerca da investigação e de como chegou-se à autoria do ilícito (evento 80.7). 
    [...] 
    Desse modo, por mais que a defesa refute a autoria delitiva, os substratos de convicção constantes do caderno processual demonstram o contrário, inclusive porque não foi trazido qualquer indicativo robusto para desconstituir o acervo probatório, não obstante este ônus ser-lhe imposto pelo disposto no art. 156, caput, do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, para a inversão do julgado, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável no âmbito do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 
    […].”
    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Ainda: o grau de aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria restou fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente ao se considerar, “como bem asseverou o Tribunal de origem, constata-se que, diversamente do alegado, fundamentou-se concretamente o aumento - inclusive apontando o emprego de dois artefatos bélicos e a existência de três indivíduos na execução do crime - ao invés de optar-se pela indicação de forma singela do número de circunstanciadoras (fl. 391)” (trecho do voto do acórdão proferido pelo STJ).
    12. Com efeito, “do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria das penas foi devidamente motivada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada” (RHC 201.106, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    13. Ainda nessa linha, vejam-se: RHC 152.073, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 153.135, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 154.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RHC 152.058, de minha relatoria; e o RHC 156.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14.  Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator